Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729458-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: JANDIRA DE SOUZA GONCALVES D E S P A C H O No ID 40225364, as partes noticiaram que firmaram acordo e, ato contínuo, no ID 40765168, a parte Ré informa o cumprimento da avença, com a disponibilização da quantia na conta indicada pela Autora. Por cautela, reputo pertinente a intimação da Autora para que se manifeste quanto à informação trazida pela Ré/Embargante. Advirto à Demandante que a inércia quanto à determinação de esclarecer sobre o cumprimento ou não da obrigação pelo Devedor, quando presentes elementos que permitam concluir pela satisfação da dívida, justifica a prolação de sentença de extinção pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator